Tribunal: TJDFT
Processo: 0752372-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752372-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER SERVICOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por PREMIER SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça: “Indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora, porquanto não demonstrada a sua hipossuficiência. Concedo à parte autora derradeiro prazo de 15 dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.” – ID 216971536 na origem. Nesta sede, a agravante alega que “apresentou documentos que demonstram um passivo elevado, superior ao ativo da empresa, alcançando a vultuosa quantia de R$ 24.936.899,15 (vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e quinze centavos) no último ano fiscal, ou seja 2023, situação que reflete uma sensível situação financeira, com múltiplas ações trabalhistas e execuções em tramitação contra si, colocando a empresa à beira de recuperação judicial ou falência, daí, em decorrência das dificuldades financeiras, solicitou o benefício da gratuidade de justiça, sustentando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem comprometer sua sobrevivência” (ID 67080152, p. 3). Aduz que “tomou a agravante o cuidado de acostar declarações fiscais (ECF) e demonstrações contábeis (DRE), além de certidões judiciais comprovando a existência de diversos processos em tramitação, bem como relatórios detalhados do passivo e ativo da empresa, que a despeito de todo esforço, restou indeferido pelo juízo com base na ausência de comprovação suficiente da alegada miserabilidade jurídica” (ID 67080152, p. 3). Argumenta que “a lei não exige atestado de miserabilidade da agravante, sendo suficiente a ‘insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios’ (Art. 98, CPC/15)” (ID 67080152, p. 4). Sustenta que “a decisão, contudo, deixou de considerar que a incapacidade de arcar com os custos processuais, em determinados casos, pode ser demonstrada por outros meios, como a análise das condições financeiras da empresa, sua atividade e os impactos do litígio, especialmente em momentos de crise econômica” (ID 67080152, p. 5). Alega ainda que “a probabilidade do direito da agravante está consubstanciada nos documentos que acompanham o presente recurso e demonstram a alegada hipossuficiência da empresa. Quanto ao perigo de dano, esse está demonstrado no fato de que a ação originária poderá ser extinta diante da ausência de pagamento das custas processuais, cerceando o direito de defesa e acesso à justiça da agravante” (ID 67080152). Requer ao final: “( ) que este Egrégio Tribunal conheça e dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para conceder o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica agravante, uma vez que restou devidamente comprovada sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, nos termos do artigo 98 do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ. Ainda, diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para conceder a justiça gratuita provisória à agravante, ou subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento.” – ID 67080152, p. 9. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, a agravante informou que: “( ) foram apresentadas provas robustas que atestam a alegada condição de vulnerabilidade econômica da empresa, tais como documentos que evidenciam a queda da sua receita, a crise financeira enfrentada e o impacto direto do processo em sua continuidade operacional” – ID 67313960, p. 2. Apresentou certidão eletrônica de ações trabalhistas – TRT 1a Região (ID 67082009), certidão judicial cível do TRF 2a Região (ID 67082010), Contas Contábeis do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 (ID 67082011), relatório de contas referenciais de 01/01/2021 a 31/12/2021 e de 0101/2022 a 31/12/2022 (ID 67082012 e 67082013) e telas de consulta de processos (ID 67082014-15). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferido pedido de gratuidade de justiça; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a antecipação de tutela para o fim de ser-lhe deferida a gratuidade de justiça pretendida. Sem razão. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. E, do que se tem, hipossuficiência que não restou suficientemente demonstrada. Embora alegue que comprovou ter “um passivo elevado, superior ao ativo da empresa, alcançando a vultuosa quantia de R$ 24.936.899,15 (vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e quinze centavos) no último ano fiscal, ou seja 2023”, vê-se que seu patrimônio líquido no mesmo período foi de R$ 27.158.513,51 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta e oito mil quinhentos e treze reais e cinquenta e um centavos), conforme relatório de contas referenciais (ID 67082013). Ademais, mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo eventual pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 44,13 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos – Resolução 2 de 23/7/2024), valor máximo de custas em ação ordinária no valor de R$ 664,31 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos – Resolução 2 de 23/7/2024). Assim, não comprovada a alegada hipossuficiência econômica, o benefício não pode ser deferido, consoante jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 4. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1952058, 0741694-96.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1942638, 0731180-84.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024). Forte em tais argumentos, indefiro os pedidos de efeitos suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora